Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA COM REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de ação de exoneração de alimentos em que se verifica mesmas partes, causa de pedir e pedido da revisional de alimentos anteriormente ajuizada pelo apelante, o reconhecimento da litispendência é a medida que se impõe, devendo a sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, V, do CPC, ser mantida na íntegra.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.